Tribunal: TJSP
Processo: 2233703-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública para regularização de loteamento clandestino. Pretensão à reforma de decisão que, liminarmente, decretou indisponibilidade de bens de adquirentes dos lotes, com vistas à regularização do empreendimento e composição dos danos ambientais. Responsabilidade que recai sobre o loteador e o município, nos termos da Lei no 6.766/79. Ausentes indícios de que os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública para regularização de loteamento clandestino. Pretensão à reforma de decisão que, liminarmente, decretou indisponibilidade de bens de adquirentes dos lotes, com vistas à regularização do empreendimento e composição dos danos ambientais. Responsabilidade que recai sobre o loteador e o município, nos termos da Lei no 6.766/79. Ausentes indícios de que os agravantes tenham concorrido para a formação do parcelamento, sendo a reparação ambiental mera consequência da regularização. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233703-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que são agravantes
ELOIR JORGE DOS SANTOS e TANIA APARECIDA MANIEZZO DOS
SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA
SCHMIDT (Presidente), EDUARDO GOUVÊA E MOACIR PERES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233703-06.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 41.854
Agravo de Instrumento no 2233703-06.2020.8.26.0000

TABAPUÃ
Agravantes: ELOIR JORGE DOS SANTOS E OUTRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Interessados: MUNICÍPIO DE CATIGUÁ E OUTROS
Processo no: 1000746-72.2020.8.26.0607
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Patricia da Conceição Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil
pública para regularização de loteamento
clandestino. Pretensão à reforma de decisão
que, liminarmente, decretou indisponibilidade
de bens de adquirentes dos lotes, com vistas à
regularização do empreendimento e composição dos danos ambientais.
Responsabilidade que recai sobre o loteador e
o município, nos termos da Lei no 6.766/79.
Ausentes indícios de que os agravantes tenham
concorrido para a formação do parcelamento,
sendo a reparação ambiental mera consequência da regularização. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida a f. 285/8 dos principais,
que, em ação civil pública, deferiu a indisponibilidade dos bens dos
demandados, por considerar a necessidade de resguardar futura
recomposição dos danos ambientais e eventual realização de obras
de infraestrutura.
Asserem ser proprietários registrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233703-06.2020.8.26.0000 -
3
de parte ideal do imóvel, tendo adquirido há aproximadamente
vinte anos, a partir da confiança depositada no suposto loteador.
Alegam que tal medida é excessivamente gravosa e
desproporcional, uma vez que a ordem deve atentar-se estritamente
ao quantum necessário para a reparação dos prejuízos causados
pela conduta ilícita. Ainda, sustentam não haver na exordial
qualquer respaldo probatório sobre os danos ambientais apontados.
Subsidiariamente, postulam que a indisponibilidade recaia tão
somente sobre os bens móvel e imóvel indicados.
Contrarrazões a f. 44/52.
A Procuradoria Geral de Justiça
opina pelo provimento parcial do recurso, mantendo somente a
indisponibilidade dos lotes ou frações ideais do parcelamento
ilegal, com ressalva à necessidade de recolhimento do preparo (f.
56/61).
Os agravantes renovaram o pleito
pelo benefício da assistência judiciária (f. 70)
É o relatório.
1. Concedo a colimada gratuidade,
apenas para fins de processamento deste recurso, observada a
declaração de hipossuficiência a f. 12, porquanto ainda pendente o
pronunciamento do juízo de origem acerca de tal pedido.
2. Discute-se na ação civil pública a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233703-06.2020.8.26.0000 -
4
possibilidade de regularização de loteamento clandestino verificado
no Km 01 da Rodovia Vicinal Jerônimo Inácio da Costa, que liga
os municípios de Catiguá e Tabapuã, desdobrado da área matriz
denominada Sítio Coqueiros, nos limites dos terrenos que figuram
nas matrículas 32.101 a 32.105 do Registro de Imóveis de
Catanduva.
Apurada a divisão da área rural em
diversos sítios e chácaras de recreio, em desacordo com a lei,
incluíram-se no polo passivo os respectivos possuidores e
proprietários tabulares, junto ao indigitado empreendedor do
parcelamento e o Município de Catiguá.
Atribuiu-se,
pois,
a
todos
os
demandados a responsabilidade solidária pelo fato e pela eventual
reparação dos danos causados ao meio ambiente e à ordem
urbanística, os quais motivaram o pedido liminar de
indisponibilidade de seus bens.
Nesse
contexto,
os
agravantes
adquiriram no ano de 2005 parcela do imóvel objeto da Matrícula
no 32.101, consoante o Registro no 1, a f. 25/6, quando já havia
iniciado o empreendimento, o quanto se infere dos negócios
retratados na documentação que acompanhou a inicial.
Pois bem.
Nos termos da Lei no 6.766 de 1979,
compete ao proprietário promover o parcelamento do solo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233703-06.2020.8.26.0000 -
5
mediante aprovação e execução do respectivo projeto pela
prefeitura, e a posterior realização das obras necessárias.
Até que se realizem tais providências,
é vedado prometer vender parcela de loteamento ou
desmembramento não registrado, na forma do art. 37 daquele
diploma, ao passo em que se reserva tratamento diverso aos
compromissários compradores, amparados por dispositivos tais
como a possibilidade de suspensão dos pagamentos das parcelas
vincendas diretamente ao proprietário, ou a consolidação do
registro de sua propriedade, na hipótese de ulterior regularização
pelo Poder Público, sendo indiferente a vontade do promitente
vendedor para esse fim (arts. 38 e 41).
Recai, pois, precipuamente sobre o
loteador a responsabilidade pela regularização do parcelamento, ao
passo em que, no que concerne aos compradores, o fato melhor se
observa sob o prisma das relações de consumo, notando-se ainda
que, na hipótese de perda dos lotes, tais adquirentes serão vítimas
e não réus; deverão ser indenizados1.
Nesse
sentido,
já
decidiu
esta
Câmara:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO.
Decisão que determinou a inclusão dos adquirentes dos lotes no
polo passivo da demanda. Inexistência de litisconsórcio necessário.
A regularização de loteamento não interessa apenas a um conjunto
de pessoas identificadas, mas ao universo indeterminado de
possíveis adquirentes equiparados a consumidores, bem como a
toda a sociedade. Preservação dos interesses dos próprios
1 AC no 994.09.357951-8, Rel. Des. Torres de Carvalho. j. 8.4.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233703-06.2020.8.26.0000 -
6
compradores. Recurso provido2.
PROCESSUAL CIVIL. Ação civil pública objetivando regularização de loteamento clandestino. Inclusão dos
compromissários compradores dos lotes no polo passivo em
litisconsórcio necessário. Inadequação. Hipótese de litisconsórcio
facultativo. Ação fundada também no direito do consumidor, assim
considerados os adquirentes. Eventual ofensa à legislação
ambiental, no caso, será mera decorrência do uso e parcelamento
irregular do solo. Agravo parcialmente provido3.
Ainda que se adote entendimento
diverso sobre a natureza do litisconsórcio em casos que tais, mercê
do atingimento de sua esfera jurídico patrimonial no caso de
desfazimento do parcelamento, a pretensão à responsabilização dos
adquirentes caminha em sentido contrário (f. 48). Aliás, em tese
podem e devem ser considerados vítimas do ilícito.
A reparação dos danos ambientais
porventura constatados insere-se no contexto da regularização, de
modo a incumbir aos parceladores inescrupulosos e ao município
omisso no dever de fiscalizar o uso e ocupação do solo.
Tampouco sustenta-se a lobrigada
presunção de má-fé em concurso com a conduta fraudulenta do
loteador, com a simples afirmação de que o preço estaria em
desacordo com os padrões de mercado, mormente considerada a
gravidade da cominação imposta por consequência.
E o caso recomenda completo
afastamento da restrição, pois os direitos de eventuais adquirentes
2 AI no 2150526-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 29.10.20.
3 AI no 2001954-28.2015.8.26.0000, de minha relatoria, j. 1.7.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233703-06.2020.8.26.0000 -
7
estão adequadamente resguardados com a determinação objeto do
item “D” do dispositivo da decisão objurgada.
3. Dou provimento ao recurso.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator